Tribunal: TJSP
Processo: 1001782-76.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001782-76.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
WGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado BRUNO
SOARES COLLAÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001782-76.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.929
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001782-76.2020/50000
EMBARGANTE: Wgs Empreendimentos Imobiliários Ltda
EMBARGADO: Bruno Soares Collaço
COMARCA: Campinas 4a Vara Cível
Embargos
de
declaração
opostos
para
fins
de
prequestionamento. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de
discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 37.929
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que, por votação unânime, negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Ré. A Turma
Julgadora entendeu que o julgamento antecipado da lide estava
autorizado, pois as questões prescindiam de prova oral ou
pericial. Reconheceu que o sinal integra o valor do bem, tratando-
se de arras confirmatórias e que o valor das parcelas pagas deve
ser devolvido de uma só vez.

Embarga a Ré para fins de
prequestionamento. Aduz a necessidade de manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001782-76.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.929
3
expressa acerca da matéria para eventual interposição de
recursos às instâncias superiores.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
A Ré alega que o acórdão foi
omisso em relação ao cerceamento de defesa. Insiste na retenção
das arras, como expressamente previsto na proposta de compra e
venda cuja retenção é razoável. Requer seja suprida omissão
sobre a intermediação do negócio por corretor de imóveis e
pagamento da comissão. Apontou omissão sobre a expressa
previsão contratual da restituição parcelada.
Ocorre que a teses foram todas
enfrentadas e superadas pelo acórdão que tratou diretamente dos
temas relacionados nos embargos: “. O julgamento antecipado
da lide estava autorizado. A dissenção diz respeito a validade de
cláusulas contratuais que os Autores reputam abusivas, questões
que prescindiam de prova oral ou pericial para que fossem
dirimidas. Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“...o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a
lide, desprezando a realização audiência para produção de
provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para
nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001782-76.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.929
4
convencimento o deferimento de pedido para a produção de
quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide” (STJ AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. Jorge Scartezzini).
Bruno
Soares
Collaço,
compromissário comprador, promoveu a presente ação, em face
de WGS Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando que
celebrou contrato com Ré acreditando tratar-se de “pacote de
benefícios para férias”, mas, posteriormente, verificou que
adquiriu uma fração de unidade imobiliária do empreendimento
Olimpia Park Resort. Invocando o desinteresse em adquirir o
imóvel, deduziu a pretensão de anular o negócio com restituição
integral dos valores pagos ou, subsidiariamente, rescindir o
contrato com a restituição de 90% dos valores pagos.
A insurgência da Ré em relação às
arras não merece acolhida porque o valor da entrada foi dado
como sinal e princípio de pagamento do preço do imóvel para
garantia do negócio, integrando o valor do bem, tratando-se,
portanto, de arras confirmatórias. Este o entendimento reiterado
desta Câmara: “A retenção das arras, no entanto, essa era
descabida, eis que se cuidava do sinal pago ao início do
contrato e que se integrou o preço do imóvel, devendo ser
incluída, destarte, no cálculo da restituição.” (Apelação Cível no
1006125-51.2019.8.26.0664, Rel. Des. Arantes Theodoro). No
mesmo sentido Apelação Cível no 1049900-60.2017.8.26.0576,
Rel. Des. Walter Exner.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001782-76.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.929
5
No mais, o valor das parcelas
pagas deve ser devolvido pela vendedora em parcela única,
entendimento já assentado na jurisprudência, conforme se
verifica pelo teor da Súmula 02 do TJSP: “A devolução das
quantias pagas em contrato de compromisso de compra e venda
de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se sujeitando à forma
de parcelamento prevista para a aquisição.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se os honorários
advocatícios para 12% o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.”
A Ré busca com os presentes
embargos prequestionar a matéria e conferir efeito infringente ao
recurso, o que é inadmissível. Não há obrigatoriedade da Turma
Julgadora
manifestar-se
expressamente
sobre
todos
os
dispositivos legais invocados, para efeito de prequestionamento,
já que, como cediço, o julgador não está obrigado a responder a
cada um dos argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente
que os tenha em conta no ato de decidir, e de maneira especial os
pontos controvertidos essenciais. Assim já decidiu o STJ: “O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001782-76.2020.8.26.0114/50000 -Voto no 37.929
6
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Os
presentes
embargos
ao
induzirem o reexame de matéria já apreciada, fogem de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo julgado.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator